Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-29.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno Cível n. 1010322-29.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 36135480) interposto por JONATHAN KENNEDY SOUZA SANTANA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 32914998):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – DIVERGENCIA DO QUANTUM INDENIZÁVEL – TABELA ATUALIZADA DISPONÍVEL NO SITE DA SUSEP – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a pretendida majoração do valor indenizatório ao argumento de que o percentual utilizado no cálculo se encontra equivocado, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação. -”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1010322-29.2018.8.11.0041, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/02/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o posicionamento dos nobres magistrados foi no sentido de que a tabela correta para aplicação da indenização deve ser aquela prevista no sítio da SUSEP, atualizada no ano de 2018. Diante disso, é evidente que a decisão contrariou de forma explícita o art. 3o, § 1o da lei 6.194/74, pois deixou de usar a tabela indicada na lei para usar outra retirada do sítio eletrônico da SUSEP”. (id 36135480 - p. 8)
Recurso tempestivo (id 37208454).
Contrarrazões no id 41265495.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
O Recorrente alega violação aos artigos 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o posicionamento dos nobres magistrados foi no sentido de que a tabela correta para aplicação da indenização deve ser aquela prevista no sítio da SUSEP, atualizada no ano de 2018. Diante disso, é evidente que a decisão contrariou de forma explícita o art. 3o, § 1o da lei 6.194/74, pois deixou de usar a tabela indicada na lei para usar outra retirada do sítio eletrônico da SUSEP”. (id 36135480 - p. 8).
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. 1.246.432/RS - Tema 542 o Superior Tribunal de Justiça concluiu “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu, in verbis:
“Com relação ao suposto equívoco no percentual utilizado para o cálculo do valor correspondente à indenização do seguro DPVAT, constata-se que a parte agravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos enfrentados e decididos na apelação.
Isso porque, o cálculo do quantum indenizatório deve obedecer à atual redação da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, a qual determina a utilização dos percentuais estabelecidos na tabela editada pela Susep.
Desta forma, não há como prosperar o argumento de que a tabela disponível no site oficial é inaplicável, pois encontra-se em conformidade com a Lei no 6.194/74 e o Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP”. (id 30059493 - Pág. 10)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o cálculo do quantum indenizatório deve obedecer à atual redação da Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 11.945/2009, a qual determina a utilização dos percentuais estabelecidos na tabela editada pela Susep.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma REsp n. 1.246.432/RS (Tema 542), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII